Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente/agravada, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido realizar o procedimento cirúrgico. Aduz que necessita, urgentemente, de procedimento cirúrgico, CE - FACOEMULSIFICAÇÃO (APENAS NO OLHO ESQUERDO) C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (EM AMBOS OS OLHOS). Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido/réu/agravante, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 48192006.
5. Decisão, ID 48426337, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente/agravada, bem como, o pedido de tutela recursal. Determinou ao Distrito Federal, ora réu/recorrido/agravante, que forneça à autora/recorrente/agravada o procedimento cirúrgico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do pagamento de multa.
6. O Distrito Federal/recorrido/agravante, ID 48777038, informa que a autora/recorrente/agravada foi submetida a cirurgia no dia 14/06/2023 e interpôs, ID 48791517, Agravo Interno em face da decisão ID 48426337, especificamente sobre aplicação da multa.
7. A autora/recorrente/agravada, em contrarrazões, esclarece que a multa diária deve ser fixada em valor razoável para que o devedor cumpra efetivamente a determinação judicial. Sendo, portanto, ideal para compelir o Estado a fornecer medicamentos e tratamentos. Informou ainda, ID 48895124, que foi realizada a cirurgia do olho direito em 30/05/2023, no Hospital de Base de Brasília. No entanto, permanece a necessidade quanto a cirurgia do olho esquerdo e a inserção da lente intraocular de ambos os olhos. Requer a manutenção da decisão.
8. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do Agravo Interno, mantendo a multa diária.
9. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
10. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
11. O relatório médico apresentado pela autora/recorrente/agravada, ID 47699098, que encaminha para inclusão no SISREG, sendo realizada a cirurgia no olho direito. O procedimento do olho esquerdo não pode ser realizada, tendo em vista a “dureza da catarata”, ou seja, “Quanto mais o tempo passa, mais a catarata “amadurece”, ficando mais rígida, dura e muito esbranquiçada. A recuperação pós-cirurgia pode ser mais difícil em uma pessoa mais velha, e o resultado pode também não ser o mesmo do que o alcançado por aquela feita mais cedo.” (Clínica Canto Oftalmologia).”.
12. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Vermelha, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que a cirurgia da recorrente será realizada no mês de Agosto/2023. A anterior estava agendada para o mês de Maio e foi realizada no dia 30/06/2023.
13. Diante do exposto, restando a realização da cirurgia no olho esquerdo, bem como, a implantação de lente intra-ocular dobrável em ambos os olhos.
14. Portanto, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão, a recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 15/02/2023, foi extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 10 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL/AGRAVANTE/RECORRIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
16. RECURSO AUTORA/AGRAVADA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, realize a CE - FACOEMULSIFICAÇÃO (APENAS NO OLHO ESQUERDO) C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (EM AMBOS OS OLHOS), no prazo de 10 (dez) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
17. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
18. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.